Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE OFÍCIO. MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. MORA ESTATAL PROLONGADA E INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, que indeferiu progressão ao regime aberto com fundamento no não atendimento do requisito subjetivo, pois não foi incluído nem participou de grupo de acompanhamento psicológico temático de sexualidade saudável.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de negar progressão ao regime aberto, com fundamento no não atendimento das recomendações do exame criminológico, em contexto de mora estatal.
III. Razões de decidir:
3. O cabimento de recurso de agravo em execução contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de progressão de regime torna inadequado o uso do writ como sucedâneo recursal, sem prejuízo da análise, de ofício, de eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
4. A concessão de progressão ao regime aberto e/ou de benefícios externos exige especial atenção do julgador, uma vez que demanda do apenado elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização.
5. A inércia estatal na implementação, por período relevante, das recomendações constantes do exame criminológico desautoriza a negativa de benefícios da execução penal ao apenado com fundamento exclusivo na ausência de seu cumprimento, sobretudo quando inexistem registros de mau comportamento carcerário ou indícios de risco de reiteração delitiva, valendo sublinhar que paciente cometeu o delito em 2012 e somente deu início ao cumprimento da pena em 2023 e, não obstante, não praticou outros delitos durante mais de uma década que esteve solto. Precedentes.
IV. Dispositivo:
6. Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício.